Tribunal: TJES
Processo: 0000038-53.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000038-53.2024.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZEQUIEL GONCALVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ARMAS DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas) e no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 594 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição do recorrente por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor do tráfico e a revisão da pena definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado); e (iii) revisar a dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos e pelo auto de constatação de eficiência da arma de fogo.

5. A autoria delitiva decorre dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que participaram da diligência, os quais relataram que o recorrente utilizava sua conta bancária para receber pagamentos relacionados à venda de entorpecentes, além de ter assumido a posse de uma submetralhadora calibre .380.

6. A negativa do recorrente quanto à traficância é frágil diante das provas colhidas, especialmente os registros de transações bancárias e as mensagens encontradas no celular do adolescente envolvido, que indicam a intermediação do pagamento de drogas.

7. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica, pois, embora o recorrente seja primário, a apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, a posse de armas de fogo e o envolvimento de menores demonstram a dedicação a atividades criminosas, afastando a incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

8. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com a fixação da pena-base no mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, não havendo reparos a serem feitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova.

2. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica quando há apreensão de armas de fogo, relevante quantidade e variedade de entorpecentes e envolvimento de menores na atividade criminosa.

3. A pena-base fixada no mínimo legal, com correta aplicação das agravantes e causas de aumento, não comporta revisão na ausência de erro evidente na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2625463/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EZEQUIEL GONÇALVES SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Pinheiros/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado aberto, e ao pagamento de 594 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, relativamente ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a aplicação do redutor do tráfico e a revisão da pena definitiva.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000038-53.2024.8.08.0040

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
EZEQUIEL GONÇALVES SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Pinheiros/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado aberto, e ao pagamento de 594 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, relativamente ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a aplicação do redutor do tráfico e a revisão da pena definitiva.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO RENATO BARBOSA:-

Cumprimento a todos os desembargadores na pessoa do senhor presidente e agradecer pela recepção na qual tive o privilégio de bater um papo com vossa excelência antes dessa sessão.

Cumprimentar a iminente relatora, demais desembargadores, colegas advogados aqui presentes, os meus amigos pessoais, acadêmicos de direito e o amigo Diego, ex-vereador da cidade de Pinheiros, aqui presente.

Colendos desembargadores, o apelo se dá pela não conformidade da defesa com a sentença que condenou o apelante Ezequiel Gonçalves Santos nos moldes do artigo 33.

Por que a defesa não concorda? Porque esse processo ele iniciou frágil, teve o seu andamento frágil, e a sentença, no entendimento da defesa, foi mais frágil ainda. porque houve, no início, uma queda na cadeia de custódia. Lá em Pinheiros, os mandatos de busca e apreensão, eles já saem com autorização da quebra do sigilo telefônico dos pacientes.

A busca e apreensão era para tratar de uma averiguação de um crime de homicídio, que havia acontecido em sabor de um homem menor lá, que faleceu, deu uma grande repercussão, a Samanta.

Chegando lá, o Ezequiel também era um dos réus passíveis da busca e apreensão, ele estava no meio da rua, quando foram cumprir o primeiro mandato de busca e apreensão na casa do Gabriel, corroborado com uma testemunha ocular que viu que o Ezequiel estava no meio da rua, eles adentraram a residência do Gabriel, que era um dos alvos, e arrastaram o Ezequiel para dentro da residência.

Dentro da residência foi encontrada uma certa quantidade de drogas, foi encontrada uma arma de fogo.

Todavia, Excelências, esses objetos ilícitos encontrados na residência, tiveram a sua propriedade assumida por Gabriel.

Porém, usando de força, de agressividade, mediante tortura, eles tiveram acesso, de forma, no entender da defesa, ilegal, naquele momento do flagrante, ao celular do Ezequiel, no qual visualizaram uma foto de uma submetralhadora, pegaram o Ezequiel e foram cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do Ezequiel. Esse tinha autorização legal, foram na casa do Ezequiel, não encontraram nada, e diante disso, eles forçaram, mediante uma agressão, que o Ezequiel desse conta e o Ezequiel teve que ir no local no qual essa submetralhadora foi encontrada.

Pasmem vossas excelências: também tiveram acesso a um pix recebido do Ezequiel, que o Ezequiel teria intermediado o pix a pedido de um amigo, e eles, com base nesse pix encontrado no celular do Ezequiel, foi o fio da meada e foi o que foi usado como fundamento em toda a instrução processual.

Diante disso, foi pedido pelo Ministério Público a quebra de sigilo bancário da pessoa do Ezequiel. Foi respondido. Todavia, além dessa transação, não foi encontrada mais nenhuma transação duvidosa que viesse corroborar pelo crime de tráfico.

Ademais, foi tão frágil, tão frágil, que o processo tramitou, teve a instrução, e foi concluso para julgamento.

Na época em que teve aquele mutirão, o processo caiu na mão do magistrado doutor Fernando Lira, no qual ele converteu, o que estava concluso para julgamento, ele não tinha fundamento legal para julgar, ele despachou no sentido de converter em diligência, pedindo ao COAF um novo extrato que pudesse, ele usa até a expressão, para buscar a verdade real dos fatos, foi juntado novamente, com as mesmas informações e, para surpresa da defesa, o processo passou, passou, passou, e ao final o Ezequiel foi condenado no crime de tráfico, também, e a defesa ficou inconformada, motivo pelo qual deu-se este apelo.

Então, nos pedidos, a defesa, ela pugna que seja entendimento dos colendos julgadores pela absorvição do apelante pela ausência de provas, com fundamento no artigo 326, e caso não seja entendimento, requer o reconhecimento da aplicação da causa de diminuição, parágrafo 4º, artigo 33.

Então, diante de todo o exposto, é nesses termos que a defesa pede e espera deferimento e que seja acolhida, diante da fragilidade das provas, diante da ausência de provas, que de fato o Ezequiel integrasse alguma...tivesse cometido algum crime relacionado ao tráfico de drogas, haja vista que o mesmo tem a ficha criminal anterior a esse fato, totalmente ilesa, que não corroboram para que ele, anterior a esse fato, teria sido um traficante.

Então, por esse motivo, a defesa, por esses argumentos, a defesa requer a reforma da sentença, a absolvição e, por derradeira, a reforma da sentença, se caso for o entendimento de vossas excelências.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Renato Barbosa pela sua sustentação oral, mas ele trouxe uma informação que eu gostaria de aferir nos autos. Por essa razão, peço o retorno dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 11/06/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por EZEQUIEL GONÇALVES SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Pinheiros/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado aberto, e ao pagamento de 594 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, relativamente ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a aplicação do redutor do tráfico e a revisão da pena definitiva.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

No dia 17 de abril de 2024, por volta das 16h00min., na Rua Macanaíba (casa sem número), distrito de São João do Sobrado, município de Pinheiros/ES, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão de nº 5000409-29.2024.8.08.0040 expedido em desfavor a residência do adolescente Gabriel Gomes Alves e sua esposa Arlete Viana dos Santos.

Ao chegar ao local, a Polícia se deparou com o denunciado EZEQUIEL GONÇALVES SANTOS sentado em frente à residência que, ao visualizar a equipe policial, correu para dentro do imóvel, que foi cercado.

Ao adentrar a referida residência a equipe policial logo encontrou o casal Gabriel e Arlete.

Iniciada as buscas, foi encontrado dentro do guarda-roupas uma submetralhadora de calibre .380 AUTOMATIC, fabricação mista, com dois carregadores longos contendo vinte e uma munições calibre .380, que o ora denunciado prontamente assumiu a propriedade.

Também foi localizado uma pistola semiautomática do fabricante IMBEL modelo PTS .380 MD1 com número de série legível 1580, carregada com 17 munições calibre .380, que o adolescente Gabriel assumiu a propriedade.

Seguindo com as buscas, preso ao telhado da garagem, foi encontrado 28 (vinte e oito) pedras de crack, 64g (sessenta e quatro gramas) de cocaína e uma bucha de maconha, que seriam comercializadas, respectivamente, no valor de R$ 10,00 (dez reais) a pedra, R$ 50,00 (cinquenta reais) o pino e R$ 10,00 (dez reais) a bucha, além de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) em espécie, dinheiro este proveniente do tráfico, tudo pertencente ao ora denunciado em unidade de vontade e desígnios com o adolescente Gabriel, que já foi representado.

Durante as diligências a equipe policial observou que no aparelho celular de propriedade de Gabriel, chegou mensagens de um contato salvo com nome de “Paraíba”, contendo comprovantes de transferência bancária do banco Picpay na importância de R$ 70,00 (setenta reais), referente a compra de 07 pedras de crack, sendo que a conta que recebia o Pix estava em nome do acusado Ezequiel.

Em virtude disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, da Lei nº 10.826/03.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo e pelo auto de constatação de eficiência da arma de fogo.

Do mesmo modo, a
autoria delitiva
pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram do perante a autoridade policial e, em juízo.

Em juízo, a testemunha PMES Hiago Januário da Silva e Silva descreveu, com detalhes, a participação do recorrente no tráfico de drogas, conforme se extrai do excerto abaixo:

Quem assumiu a posse da droga foi Gabriel, mas, Ezequiel participava da venda da droga, fornecendo serviço bancário, qual seja, sua conta para o recebimento do dinheiro via PIX; ele fornecia aos usuários sua conta, recebia o dinheiro via PIX e ia no comércio local, trocava o pix por dinheiro em cédula com algum comerciante e depois, entregava o dinheiro em mãos para Gabriel; que Ezequiel assumiu a posse da metralhadora, porém, todas as armas foram encontradas dentro da residência; a prova elencada no boletim é o recibo de transferência, mostrando que o usuário fez o pix direto pra conta do Ezequiel; Portanto, o modus operandi que ele desenhou (Ezequiel trocar o pix por dinheiro com algum comerciante) foi dito pelo próprio Ezequiel, que afirmou que o Ezequiel fornecia a sua conta e fazia essa troca com algum comerciante por lá não ter banco próximo; que o comprovante do pagamento da droga feita por Paraíba foi visto por eles numa visualização rápida na tela do celular; reitera que quando chegaram na residência, o Ezequiel correu sim para o quintal da residência e foi abordado logo atrás da casa; (...)”.

Tais declarações estão em harmonia com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Dyogo Silva de Almeida.

Veja-se:

Se lembra do Ezequiel; Recorda que foram no Sobrado cumprir três mandados de busca apreensão, sendo um na casa de Vanessa, um na casa de Ezequiel e outro no endereço de Gabriel; que sua residência alvo era a casa de Ezequiel, porém, ele não estava em casa, mas foi visualizado no portão da casa de Gabriel, que também estava no imóvel com sua esposa, Arlete; Na ocasião, encontraram drogas, submetralhadora, uma pistola e segundo informações e investigações, são responsáveis pelo tráfico naquele local; Que Ezequiel assumiu a posse da submetralhadora e Gabriel a posse da pistola e ambos assumiram a posse das drogas; Que no reboco do tijolo tinha droga e no telhado também; que Ezequiel indicou onde estava a droga; Que segundo Ezequiel, conforme ele relatou no dia, ele recebia o dinheiro no pix e depois repassava para Gabriel; que participou do mandado de busca e apreensão na residência do Gabriel, visto que era onde o Ezequiel estava, já que ele não se encontrava em casa; que no momento da abordagem foi pego o aparelho celular do Ezequiel, aparelho onde estava chegando mensagens naquele momento; que não se recorda o local exato onde as armas foram encontradas, mas ambos assumiram a posse; a busca e apreensão foi relacionada ao tráfico;

Por sua vez, a recorrente, em interrogatório judicial, negou que estava comercializando as drogas apreendidas, mas confirmou que recebeu a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), via pix, enviada por Ricardo (Paraíba), para que fosse destinada ao menor Gabriel.

Devo consignar que as transações bancárias acostadas aos autos, relativas ao mês de janeiro de 2024, não abarcam a referida transferência, realizada em abril de 2024, em razão da não coincidência do período.

Assim, a despeito da negativa do recorrente na traficância, tenho que suas declarações são frágeis, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão da recorrente, na apreensão de menores, das drogas e armas de fogo.

Noutro giro, não faz jus o recorrente ao redutor do tráfico privilegiado.

A despeito da primariedade, foram apreendidas além da relevante quantidade e variedade de drogas, armas de fogo no contexto da traficância, além da presença de menores na empreitada criminosa, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, vide: STJ - AgRg no AREsp: 2625463 SP 2024/0154505-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024.

Por derradeiro, a defesa pretende a revisão da pena definitiva, insurgindo-se de forma genérica.

E, sem maiores delongas, não vejo razão para proceder qualquer reparo na dosimetria, tendo em vista que a pena-base, relativamente ao crime de tráfico de drogas, foi fixada no mínimo legal, sendo reconhecida corretamente a atenuante da menoridade relativa, na segunda fase, e a causa de aumento sediada no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, na terceira fase do processo dosimétrico.

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por EZEQUIEL GONÇALVES SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Pinheiros/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado aberto, e ao pagamento de 594 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, relativamente ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a aplicação do redutor do tráfico e a revisão da pena definitiva.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

No dia 17 de abril de 2024, por volta das 16h00min., na Rua Macanaíba (casa sem número), distrito de São João do Sobrado, município de Pinheiros/ES, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão de nº 5000409-29.2024.8.08.0040 expedido em desfavor a residência do adolescente Gabriel Gomes Alves e sua esposa Arlete Viana dos Santos.

Ao chegar ao local, a Polícia se deparou com o denunciado EZEQUIEL GONÇALVES SANTOS sentado em frente à residência que, ao visualizar a equipe policial, correu para dentro do imóvel, que foi cercado.

Ao adentrar a referida residência a equipe policial logo encontrou o casal Gabriel e Arlete.

Iniciada as buscas, foi encontrado dentro do guarda-roupas uma submetralhadora de calibre .380 AUTOMATIC, fabricação mista, com dois carregadores longos contendo vinte e uma munições calibre .380, que o ora denunciado prontamente assumiu a propriedade.

Também foi localizado uma pistola semiautomática do fabricante IMBEL modelo PTS .380 MD1 com número de série legível 1580, carregada com 17 munições calibre .380, que o adolescente Gabriel assumiu a propriedade.

Seguindo com as buscas, preso ao telhado da garagem, foi encontrado 28 (vinte e oito) pedras de crack, 64g (sessenta e quatro gramas) de cocaína e uma bucha de maconha, que seriam comercializadas, respectivamente, no valor de R$ 10,00 (dez reais) a pedra, R$ 50,00 (cinquenta reais) o pino e R$ 10,00 (dez reais) a bucha, além de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) em espécie, dinheiro este proveniente do tráfico, tudo pertencente ao ora denunciado em unidade de vontade e desígnios com o adolescente Gabriel, que já foi representado.

Durante as diligências a equipe policial observou que no aparelho celular de propriedade de Gabriel, chegou mensagens de um contato salvo com nome de “Paraíba”, contendo comprovantes de transferência bancária do banco Picpay na importância de R$ 70,00 (setenta reais), referente a compra de 07 pedras de crack, sendo que a conta que recebia o Pix estava em nome do acusado Ezequiel.

Em virtude disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, da Lei nº 10.826/03.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo e pelo auto de constatação de eficiência da arma de fogo.

Do mesmo modo, a
autoria delitiva
pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram do perante a autoridade policial e, em juízo.

Em juízo, a testemunha PMES Hiago Januário da Silva e Silva descreveu, com detalhes, a participação do recorrente no tráfico de drogas, conforme se extrai do excerto abaixo:

Quem assumiu a posse da droga foi Gabriel, mas, Ezequiel participava da venda da droga, fornecendo serviço bancário, qual seja, sua conta para o recebimento do dinheiro via PIX; ele fornecia aos usuários sua conta, recebia o dinheiro via PIX e ia no comércio local, trocava o pix por dinheiro em cédula com algum comerciante e depois, entregava o dinheiro em mãos para Gabriel; que Ezequiel assumiu a posse da metralhadora, porém, todas as armas foram encontradas dentro da residência; a prova elencada no boletim é o recibo de transferência, mostrando que o usuário fez o pix direto pra conta do Ezequiel; Portanto, o modus operandi que ele desenhou (Ezequiel trocar o pix por dinheiro com algum comerciante) foi dito pelo próprio Ezequiel, que afirmou que o Ezequiel fornecia a sua conta e fazia essa troca com algum comerciante por lá não ter banco próximo; que o comprovante do pagamento da droga feita por Paraíba foi visto por eles numa visualização rápida na tela do celular; reitera que quando chegaram na residência, o Ezequiel correu sim para o quintal da residência e foi abordado logo atrás da casa; (...)”.

Tais declarações estão em harmonia com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Dyogo Silva de Almeida.

Veja-se:

Se lembra do Ezequiel; Recorda que foram no Sobrado cumprir três mandados de busca apreensão, sendo um na casa de Vanessa, um na casa de Ezequiel e outro no endereço de Gabriel; que sua residência alvo era a casa de Ezequiel, porém, ele não estava em casa, mas foi visualizado no portão da casa de Gabriel, que também estava no imóvel com sua esposa, Arlete; Na ocasião, encontraram drogas, submetralhadora, uma pistola e segundo informações e investigações, são responsáveis pelo tráfico naquele local; Que Ezequiel assumiu a posse da submetralhadora e Gabriel a posse da pistola e ambos assumiram a posse das drogas; Que no reboco do tijolo tinha droga e no telhado também; que Ezequiel indicou onde estava a droga; Que segundo Ezequiel, conforme ele relatou no dia, ele recebia o dinheiro no pix e depois repassava para Gabriel; que participou do mandado de busca e apreensão na residência do Gabriel, visto que era onde o Ezequiel estava, já que ele não se encontrava em casa; que no momento da abordagem foi pego o aparelho celular do Ezequiel, aparelho onde estava chegando mensagens naquele momento; que não se recorda o local exato onde as armas foram encontradas, mas ambos assumiram a posse; a busca e apreensão foi relacionada ao tráfico;

Por sua vez, a recorrente, em interrogatório judicial, negou que estava comercializando as drogas apreendidas, mas confirmou que recebeu a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), via pix, enviada por Ricardo (Paraíba), para que fosse destinada ao menor Gabriel.

Devo consignar que as transações bancárias acostadas aos autos, relativas ao mês de janeiro de 2024, não abarcam a referida transferência, realizada em abril de 2024, em razão da não coincidência do período.

Assim, a despeito da negativa do recorrente na traficância, tenho que suas declarações são frágeis, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão da recorrente, na apreensão de menores, das drogas e armas de fogo.

Noutro giro, não faz jus o recorrente ao redutor do tráfico privilegiado.

A despeito da primariedade, foram apreendidas além da relevante quantidade e variedade de drogas, armas de fogo no contexto da traficância, além da presença de menores na empreitada criminosa, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, vide: STJ - AgRg no AREsp: 2625463 SP 2024/0154505-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024.

Por derradeiro, a defesa pretende a revisão da pena definitiva, insurgindo-se de forma genérica.

E, sem maiores delongas, não vejo razão para proceder qualquer reparo na dosimetria, tendo em vista que a pena-base, relativamente ao crime de tráfico de drogas, foi fixada no mínimo legal, sendo reconhecida corretamente a atenuante da menoridade relativa, na segunda fase, e a causa de aumento sediada no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, na terceira fase do processo dosimétrico.

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.